Tribunal: TJSP
Processo: 0025343-03.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelações – Ações conexas – Identidade de pedidos e causas de pedir – Prevenção estabelecida para Câmara em que distribuído o primeiro dos recursos – Incidência do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Competência da Câmara suscitante.